Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729477-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela INEPAR S.A INDÚSTRIAS E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão ID origem 155267222, integrada pela decisão ID origem 163343970, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0719263-70.2021.8.07.0001, movida pela BTA CONSULTORIA LTDA. (antiga nomenclatura da BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA.), ora agravada. Na origem, o Juízo deferiu o pedido da exequente, ora agravada, para determinar a penhora sobre os valores depositados judicialmente na conta n. 200106093441, vinculada ao processo de Recuperação Judicial da executada, ora agravante, no 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite na 1a Vara de Falências do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, nos seguintes termos (ID origem 155267222): [...] II. Uma vez que noticiado o encerramento do processo de Recuperação Judicial da parte executada, com expressa determinação de regular prosseguimento das ações que pleiteiam créditos extraconcursais, a presente execução deve ter por retomado o seu trâmite processual. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora dos valores da parte executada existente na conta de depósito judicial no 200106093441, vinculada ao processo no 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite na 1a Vara de Falências do TJSP, no limite do valor da presente execução, de R$ 2.427.719,90, observada a ordem de preferência legal para a apropriação de tais valores, conforme determina a Lei Falimentar. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos mencionados. Encaminhe-se para cumprimento. Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). [...] A ora agravante opôs Embargos de Declaração (ID origem 156470228), sob o fundamento de que a decisão estaria eivada de contradição, uma vez que a competência do juízo universal da recuperação judicial não se encerraria com a sentença, mas com o seu trânsito em julgado. Na decisão ID origem 163343970, os citados Embargos foram desprovidos. Nas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que a penhora foi indevida, pois “[...] o juízo da recuperação judicial permanece competente para dirimir questões atinentes ao patrimônio da recuperanda até o trânsito em julgado da sentença de encerramento [...]”, o que ainda não ocorreu. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão que determinou a penhora. Preparo recolhido (ID 49234252 - Pág. 2 e 3). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. O juízo em que se processa a recuperação judicial é competente para conhecer de todas as matérias relativas ao patrimônio da empresa recuperanda (juízo universal), consoante prevê o art. 76, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperação Judicial de Empresas), a seguir transcrito: Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. A razão de ser dessa regra consiste na concentração, no juízo da recuperação judicial, de todas as decisões que impactem no patrimônio da recuperanda, com o objetivo de não obstar o seu soerguimento. Esse comando atende os objetivos previstos no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, quais sejam, a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, a preservação da empresa, de sua função social e o estímulo à atividade econômica. No caso dos créditos extraconcursais, a despeito de não submetidos ao plano de recuperação judicial, defere-se ao juízo recuperacional o poder de controle da validade das medidas constritivas determinadas para satisfazê-los, a fim de aquilatar se comprometerão a tentativa de manutenção das atividades da recuperanda mediante a análise da essencialidade do bem constrito. Em sentido semelhante, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 84, III, da Lei 11.101/2005, dispõe que as taxas condominiais caracterizam despesa extraconcursal, de modo que o prosseguimento da ação executiva não é obstaculizado pelo processamento da recuperação judicial, exceto quanto aos atos de constrição. 2. Com o intuito de preservar a viabilidade do plano de recuperação, cabe ao Juízo Universal a competência para analisar a validade dos atos de constrição realizados sobre o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive na hipótese de crédito extraconcursal. 3. Se o Juízo recuperacional decide pela liberação das constrições, não há que se falar em manter a constrição incidente sobre os imóveis penhorados, sob pena de esvaziamento do objetivo da recuperação judicial. 4. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de decisório proferido em agravo de instrumento, uma vez que as decisões judiciais são dotadas de eficácia plena até eventual interposição de recurso que detenha efeito suspensivo. Caso contrário, a decisão produzirá efeitos desde a sua prolação. 5. Ausente notícias acerca de deferimento de efeito suspensivo pela Corte de Justiça, a decisão recorrida goza de eficácia plena, de modo que se mostra desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento, no juízo da recuperação judicial, para que opere seus efeitos. 6. Ordenada pelo Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora sobre imóveis da empresa devedora, a fim de que sejam destinados à satisfação dos credores em juízo universal, prestigiando o princípio da preservação da empresa, deve ser determinado o levantamento das penhoras sobre os imóveis. 7. Recuso conhecido e provido. (Acórdão 1708177, 07379619320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Assim, no que concerne aos créditos extraconcursais, caso o juízo da recuperação judicial verifique que eventual ato constritivo inviabilizará o cumprimento do plano ou o soerguimento da empresa, poderá sobrestá-lo ou determinar a sua substituição, à semelhança do previsto no art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005. Outrossim, quanto ao tema, a Segunda Seção do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que a competência do juízo recuperacional para deliberar a respeito de medidas constritivas sobre os bens da recuperanda persiste até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação (AgInt no CC n. 175.296/MG). Este eg. Tribunal de Justiça já proferiu julgados no mesmo sentido, consoante indica a ementa abaixo transcrita: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fundamentação sucinta não pode ser considerada ausente, máxime quando suficiente para embasar a decisão, o que não acarreta a nulidade do ato judicial. 2. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 3. Considerando que o d. Juízo Universal, que tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento, decidiu que, no momento em que postulada, a penhora do faturamento da Agravada poderia comprometê-lo; e que a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, a decisão impugnada deverá ser mantida enquanto persistirem os respectivos fundamentos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1635865, 07222228020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). No presente caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante se encontra em recuperação judicial no processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, no qual foi proferida sentença de extinção em 17/11/2022, reconhecido o cumprimento do plano e decretado o encerramento da recuperação (ID origem 153588121). Inclusive, naquela sentença, constou a seguinte informação (ID origem 153588121 - Pág. 4): [...] Quanto aos diversos pedidos envolvendo discussões de créditos extraconcursais, entende-se que, com o encerramento da RJ, a discussão perdeu o objeto, de modo que deverão as respectivas execuções prosseguirem nos respectivos Juízos, sem qualquer interferência deste Juízo. Observei, bem assim, que a ora agravante interpôs Apelação em 6/2/2023, na qual requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, dentre outros, que (ID origem 156470234 - Pág. 21). [...] seja reconhecida a competência do juízo de origem nos termos do entendimento unânime do STJ (que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para decidir todas as matérias atinentes à devedora até o trânsito da sentença de encerramento) para apreciar e julgar todas as questões atinentes ao patrimônio das Recuperandas, incluindo alienação de ativos, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento; Em 10/3/2023, no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 2050064-77.2023.8.26.0000, o TJSP proferiu decisão de deferimento parcial da liminar requerida [...] tão somente para reconhecer a competência do juízo da recuperação para apreciação dos pleitos relativos ao patrimônio das requerentes até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. (ID origem 156470239) Outrossim, ao buscar o processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037 na Consulta Pública disponível no sítio eletrônico do TJSP[1], não localizei o julgamento da citada Apelação. Assim, aparentemente, a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado. Feitas essas considerações, observei que o feito de origem consiste em Execução de Título Extrajudicial que, de acordo com o Juízo de 1o Grau, busca a satisfação de crédito extraconcursal (ID origem 142054058). Nas decisões recorridas, foi deferida a penhora no rosto dos autos dos valores existentes em conta de depósito vinculada ao processo de recuperação judicial e pertencentes à agravante. Considerando, então, que a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial aparentemente não transitou em julgado e que o crédito perseguido na origem possui natureza extraconcursal, subsiste a competência do Juízo Recuperacional para controlar a validade de eventuais atos constritivos sobre o patrimônio da agravante, consoante, inclusive, reconhecido na decisão monocrática proferida no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 2050064-77.2023.8.26.0000. Nada obstante, tal competência consiste unicamente no controle das medidas constritivas, que pode ser feito a posteriori, quando o Juízo Recuperacional tomar conhecimento da providência e analisar a essencialidade do patrimônio por ela atingido. Desta feita, ao ser cientificado da penhora no rosto dos autos determinada nas decisões recorridas, o Juízo da recuperação judicial poderá decidir quanto à sua manutenção e/ou substituição. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal no que concerne à reforma da decisão que determinou a penhora. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Inclua-se, na condição de agravados, MENEZES A. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e GLOBAL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS EIRELI, litisconsortes ativos no processo de 1o Grau, conforme reconhecido na decisão ID origem 163343970. Substitua-se o nome da agravada BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA. por BTA CONSULTORIA LTDA., consoante Alteração e Consolidação Contratual ID origem 93971698. Após, intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=110001ZLN0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=1010111-27.2014.8.26.0037. Acesso em: 31 jul. 2023.